Tribunal: TJMT
Processo: 1008514-73.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008514-73.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO (IMPETRANTE), ALAN PEREIRA DE CRISTO - CPF: 068.409.771-02 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TABAPORÃ (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), A. F. L. - CPF: 061.699.731-02 (TERCEIRO INTERESSADO), ALAN PEREIRA DE CRISTO - CPF: 068.409.771-02 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TABAPORÃ (IMPETRADO), MATHEUS DE CARVALHO CASTRO - CPF: 393.822.138-05 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– FURTO QUALIFICADO PELA DESTRUIÇÃO OU ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE DUAS OU MAIS PESSOAS – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA –1. NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA – 2. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA FUNDAMENTAR A NECESSIDADE DA DECRETAÇÃO DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DA GRAVIDADE CONCRETO DO DELITO, EM TESE, PRATICADO PELO PACIENTE, BEM COMO PARA RESGUARDAR A INSTRUÇÃO CRIMINAL E GARANTIR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 3. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIA MAIS GRAVOSA – 4.

PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1. O
habeas corpus
é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência do paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, a sua utilização para tal finalidade.

2. A prisão cautelar do paciente revela-se necessária para a garantia da ordem pública, para resguardar a instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, em razão da gravidade concreta do delito, em tese, praticado por ele, associado à suposta ameaça a testemunha e
à sua reiteração delitiva
, requisitos autorizadores da decretação da

prisão

provisória preconizados no art. 312 do Código

de Processo Penal.

3. É insuficiente a aplicação de quaisquer medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, diante da gravidade concreta da conduta, supostamente, perpetrada pelo paciente que revela que providência menos gravosa do que a sua custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública.

4. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelo defensor público Érico Ricardo da Silveira, em favor de
Alan Pereira de Cristo
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de
Tabaporã
-MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente teve a prisão preventiva decretada em 22 de março do corrente ano, em razão da acusação de suposta prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4º, do Código Penal), consoante se infere da decisão prolatada nos autos registrados sob o n. 1000128-63.2022.8.11.0094.

Sustenta o impetrante que não existe prova da participação do paciente no referido crime; salientando, outrossim, que a autoria delitiva foi atribuída a sua pessoa com base apenas em reconhecimento fotográfico realizado por uma testemunha, contudo não consta nos autos a fotografia que foi utilizada para tal reconhecimento, asseverando, por fim, que a testemunha não confirmou essa versão em seu depoimento inicial.

Registra que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente, eis que analisou coletivamente a necessidade da prisão de todos os agentes, justificando sua decisão na gravidade abstrata do delito; bem como que, no caso em tela, não restaram consignados os requisitos autorizadores da decretação da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312, do Código de Processo Penal.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
o relaxamento da prisão do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor, ou subsidiariamente, a revogação da prisão preventiva com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de
urgência foi indeferido
por intermédio das
razões encontradiças no ID
127553670
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no I
D
128226671
, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento
.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no pa
recer juntado no ID
129326152
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No que diz respeito à negativa de autoria, tem-se que essa tese não comporta discussão no estreito limite deste
writ
, eis que, em decorrência do entendimento pacificado nos tribunais, os argumentos visando o afastamento da conduta criminosa imputada ao paciente não podem ser analisados uma vez que reclamam aprofundada incursão no conteúdo fático-probatório que é incompatível com esta via mandamental.

Ademais, embora o impetrante sustente que o paciente não praticou o crime imputado à sua pessoa, bem como que inexistem requisitos autorizadores da decretação da sua prisão preventiva, encontram-se presentes indícios mínimos da autoria delitiva, eis que a existência material do crime, em tese, praticado por ele, pode ser evidenciada pelos seguintes documentos: inquérito policial (ID 122770970, p. 11); boletim de ocorrência (ID 122770970, p. 12/15); termo de reconhecimento fotográfico (ID 122770970, p. 3
4
); como também pelos depoimentos das testemunhas encartados nestes autos (ID 122770970, p. 18/26).

Se isso não bastasse, é sabido que a estreita via do
habeas corpus
não comporta dilação probatória para aprofundamento acerca da negativa de cometimento do crime em apuração. Aliás, não foi outra razão que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, em relação ao tema, editou o Enunciado Orientativo n. 42, com a seguinte redação: “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
.

No que se refere à ausência de fundamentação da decisão que determinou a prisão preventiva do paciente; bem como à inexistência dos requisitos legais aplicáveis à espécie, vê-se que essa tese não se sustenta, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elementos autorizadores da prolação do citado édito judicial: a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a segurança da aplicação da lei penal.

Veja-se esta parte da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente:

[...]
I – DA REPRESENTAÇÃO PELA PRISÃO PREVENTIVA

Sabe-se que para a decretação da prisão preventiva devem ocorrer os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal (CPP - Decreto-Lei n° 3.689/41) – fumus
comissi
delicti e periculum
libertatis
-, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão – CPP, art. 319.

Pois bem. Em análise às peças que instruem o pedido, constato a presença de fortes indícios da prática, em princípio, pelos representados, do crime de furto qualificado, uma vez que demonstrado a materialidade e
o indícios suficientes
de autoria, os quais, pelo contexto fático traduzem a necessidade da segregação cautelar dos representados.

Isto porque se extrai dos elementos informativos que consubstanciam o Inquérito Policial n°16/2022 a autoria/participação dos representados no evento ilícito, mormente quando analisado o depoimento da menor/testemunha A. C. T. dos S., que narrou ter dado abrigo em sua casa aos suspeitos na data dos fatos a pedido do representado Mateus de quem é amiga há um tempo. Declarou que quando chegaram em sua casa, observou

que possuíam maquinários do tipo:
makita
, lixa de corte, pé de cabra, corda e lona prata.

Declarou ainda que os suspeitos a ameaçaram quando ela os indagou sobre o que iam fazer na cidade, tendo eles dito: “se der problema e você contar alguma coisa, você vai ter outro problema”.

Alega a testemunha/menor, que após irem embora recebeu um áudio via WhatsApp do representado MATHEUS, o qual dizia: “Ana, deixa eu te perguntar uma coisa, mas vou perguntar como amigo mesmo, sabe que te considero, aquilo que você falou pra mim hoje cedo, aquela
historia
(para
policia
) é verídico mesmo né Ana, você não
caguetou
ninguém ou o que os caras estavam fazendo
ai
na sua casa, quem passou contato essas coisas não né Ana. Eu
to
te perguntando por que você sabe que se o povo descobrir que você
caguetou
o bagulho vai ficar louco né mano, eu
to
passando a visão como seu amigo, não estou desconfiando de você, mas quero saber da sua parte de essa
historia
é verídica mesmo truta”'.

Cumpre ressaltar que tal áudio foi devidamente mostrado à Autoridade Policial, conforme se extrai dos autos e que a testemunha/menor reconheceu em Delegacia de Polícia uma mochila utilizada pelos suspeitos na data dos fatos como sendo sua e os reconheceu por meio fotográfico (
IDs
80207254, 80207254, 80207254).

O Gerente do Banco do Brasil,
Jonatas de Cassio Reis Neves
, declarou que: “é gerente geral da Agência 4102-5, localizada nesta urbe, onde exerce a função desde outubro de 2021. Que existem 05 (cinco) funcionários do banco, tendo ainda mais 02 vigilantes e uma terceirizada da limpeza, com funções que já estavam antes de sua chegada no banco. Que os trabalhadores têm acesso irrestrito a todas as áreas da agência, com exceção da área do cofre, que somente é acessado por apenas dois servidores (mediante autorização dupla com confirmação de senha). Que desde outubro houve apenas uma reforma estrutural na agência. Que a empresa que realizou a reforma
estrutural realizada no início do ano (janeiro/fevereiro) foi realizada pela Empresa
Modulenge
Construções LTDA, tendo sido formulado um laudo técnico fotográfico (vistoria preventiva) no mês de outubro de 2021 pelo responsável FLÁVIO PAIVA. Que a referida reforma foi desenvolvida em duas etapas: a) revestimento, pintura interna, forro de teto, calhas, realizada por KEVIN PACHECO SOUZA DE SANTOS e HÉLIO LAURENÇO DE BRITO; e b) ponto lógico e cabeamento realizado por WELTON TEIXEIRA DOS SANTOS e JOSINETO SILVA DE MIRANDA. Que recentemente, em três ocasiões, a agência recebeu reforço de link de internet, que foi realizado pelas seguintes empresas contratadas - OI, Pandora e
Icase
. Que os funcionários destas empresas tiveram acesso somente à sala online/ servidor de internet, que fica localizada no início do corredor central, onde não há câmera de segurança. Que esclarece que todas as reformas são realizadas por empresas contratadas de forma fixa pelo banco, todavia, eventualmente os trabalhadores encaminhados são trocados. Que afirma ter atendido PAULO VICTOR MAMEDE ALVES na agência apenas uma vez desde que exerce a função de gerente geral. Que Paulo Victor foi à agência no dia 28/01/2022 às 11h42min para realizar uma renegociação. Que Peter já foi a agência realizar serviços chamados reforço de link pela empresa ICASE. Que na madrugada do dia 14/03/2022 (domingo), no horário 02h15min, recebeu uma ligação telefônica da Central de monitoramento, todavia, por estar dormindo não percebeu a ligação, tendo visto a chamada perdida somente no horário das 07h23min, quando chegou à agência e observou no local que havia ocorrido um arrombamento pelo telhado. Que imediatamente ligou para o
Stg
Duarte, que lhe atendeu e acionou a guarnição de serviço, que se fez presente no local. Que no dia 14/03/2022 chegou à agência por volta das 07h20min e, juntamente com a vigilante ROSANA, fizeram a rotina de praxe: desarmaram o alarme, acende a luz do saguão e fizeram acesso ao corredor, onde notaram o foro caído. Diz que inicialmente achou que poderia ter sido provocado por uma chuva, mas ao notar cordas e lona, entendeu que poderia ter sido um arrombamento. Que de imediato ligou para o policial militar Duarte, que se fez presente no local juntamente com outros dois policiais.
Que somente após a entrada da polícia militar na agência que foi percebido que o que havia sido subtraído seriam as armas de fogo, munições e colete balístico.
Que esclarece que não recebeu

qualquer ligação da central de monitoramento no dia 13/03/2022. Que não tem conhecimento se houve o disparo do

alarme
.”

Ademais, consta dos autos que a Policia Civil em acesso as redes sociais do menor
A. F. L
, visualizou postagens do suspeito com uma arma de fogo do mesmo modelo e cor das furtadas no Banco.

Portanto, partindo dessas premissas, constato que o pedido formulado pelo d. Delegado de Polícia Judiciária Civil encontra guarida nos
arts
. 311 e 312 c/c art. 313, todos do Código de Processo Penal que assim asseveram:

[...]

Pelos elementos apresentados pela autoridade postulante, é possível concluir, em princípio, que há prova da existência do crime e indícios suficientes da participação dos representados, no referido evento criminoso, mormente quando analisado os documentos constantes no Inquérito Policial n° 16/2022, conforme pormenorizadamente indicado alhures.

Destarte, registro que a prisão preventiva é uma espécie do gênero segregação cautelar de natureza processual, podendo ser decretada quando estiverem preenchidos os requisitos legais (CPP, art. 313), e ocorrerem os motivos autorizadores listados no art. 312 do Código de Processo Penal, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

In
casu
, a segregação cautelar dos representados é imperiosa, uma vez que estão satisfeitos os pressupostos e requisitos ensejadores da prisão
preventiva, a saber, materialidade do crime, indícios suficientes de autoria, necessidade da garantia da ordem pública pela gravidade concreta/exacerbada do delito e do agente causador, conveniência da investigação/instrução criminal e segurança da aplicação da lei penal pela patente fuga do distrito de culpa, inclusive pela notória probabilidade de contumácia no delito e na fuga.

Aliás, a decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal também
justifica-se
ante a gravidade in
concrecto
do crime, se pautando em Precedentes do STF: RHC nº 122.872-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma,
DJe
de 19/11/2014, HC nº 113.203, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma,
DJe
de 22/08/2014, HC 165614
AgR
/ PR – 08/02/2019 e HC 165194
AgR
/ SP - 08/02/2019.

Necessário destacar também que o fato do representado possuir predicados pessoais favoráveis não é fator impeditivo para a decretação da prisão cautelar, quando presentes os requisitos e pressupostos para tanto. Esse, inclusive, é entendimento pacificado na jurisprudência pátria que “
(...) Eventuais
condições subjetivas favoráveis ao recorrente não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. (...)” (STJ - RHC 66.530/MG, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 08/03/2016,
DJe
11/03/2016).

Além do mais, em análise aos antecedentes criminais dos representados, verifica-se que o representado ALAN PEREIRA possui uma execução de pena em andamento na Comarca de Sinop/MT, sob o nº 2000002-44.2019.8.11.0015, na qual consta condenação pelo delito de roubo majorado.

Inegável, portanto, a presença dos pressupostos do art. 312 e dos requisitos do art. 313, ambos do Código de Processo Penal, os quais, havendo a necessidade de garantia da ordem pública, conveniência da investigação/instrução criminal, e a segurança da lei penal, consubstanciadas, no caso em exame, na gravidade concreta do delito abalando a ordem pública, bem como reiteração delitiva, admitem a decretação da prisão preventiva.

Ante o exposto, DECIDO ACOLHER A REPRESENTAÇÃO POLICIALAPRESENTADA, para o fim de decretar a prisão preventiva dos

representados
ALAN PEREIRA DE CRISTO
e
MATHEUS DE CARVALHO CASTRO
, devidamente qualificados nos autos. [...]
(122770970 – p. 134/14
2
)
Destacamos

Depreende-se, pois, que a prisão preventiva do paciente foi decretada em decorrência da gravidade concreta da conduta criminosa, em tese, praticada por ele e p
or outro
corréu, que, faccionados ao Comando Vermelho, estariam envolvidos na subtração de duas armas de fogo do tipo revólver calibre 38, 11 munições do mesmo calibre e uma placa balística de dentro do cofre da agência do Banco do Brasil.

Além disso, o juízo de primeiro grau se reportou à necessidade da prisão cautelar do paciente para resguardar a instrução criminal, uma vez que a adolescente Ana Caroline
Toninato
dos Santos informou, à autoridade policial, que
o corréu Matheus de Carvalho Castro
, em tese, pediu para que ela desse abrigo em sua casa para uns amigos deste, que chegaram portando “
makita
, lixa de corte, pé de cabra, corda e lona prata
”. A inimputável asseverou, ainda, que
após a partida dos amigos de
Matheus ela
recebeu áudios ameaçadores por
WhatsApp
, segundo os quais caso narrasse os fatos às autoridades públicas, poderia sofrer retaliação, como pode ser visto a seguir: “
se der problema e você contar alguma coisa, você vai ter outro problema
” e “''
Ana, deixa eu te perguntar uma coisa, mas vou perguntar como amigo mesmo, sabe que te considero, aquilo que você falou pra mim hoje cedo, aquela
historia
(para
policia
) é verídico mesmo né Ana,
você não
caguetou
ninguém ou o que os caras estavam fazendo ai na sua casa
, quem passou contato essas coisas não né Ana.
Eu
to
te perguntando por que você sabe que se o povo descobrir que você
caguetou
o bagulho vai ficar louco né mano
, eu
to
passando a visão como seu amigo, não estou desconfiando de você, mas quero saber da sua parte de essa
historia
é verídica mesmo truta
''.

Além disso, forçoso reconhecer que o
prolator do
decisum
vergastado
fundamentou corretamente a necessidade da custódia cautelar do paciente na garantia da ordem pública, evidenciada, em tese, pela sua periculosidade, eis que tem condenação definitiva pelo crime de
roubo
majorado
, e
stando em cumprimento da pena quando do cometimento do suposto furto objeto deste
writ
, demonstrando, assim, sua reiteração na prática de crimes,

sendo, pois,
imperioso reconhecer a existência do
periculum
libertatis
, justificador do decreto da sua prisão cautelar para a garantia da ordem pública.

Aliás, acerca da manutenção da prisão provisória para evitar a reiteração delitiva do agente, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n.6, com a seguinte redação:
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

Diante disso, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo da primeira instância, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos à sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por
conveniência da instrução criminal
, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Logo
, embora não se possa olvidar que o
ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido,
por estarem configurados, na hipótese: o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, para a conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, satisfazendo, por conseguinte, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal.

Além do mais, tem-se
que a Lei n. 12.403/11
,
modific
ando
a redação do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal, estabeleceu de forma clara e insofismável que:
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
.
Destarte
, por disposição legal
,
a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. E, no caso em tela, tal como asserido linhas volvidas, o paciente tem histórico de reiteração delitiva, circunstância que revela
s
ua periculosidade.

Por conseguinte, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, eis que as circunstâncias do delito, em tese, perpetrado pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a sua custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública, resguardar a instrução criminal e a aplicação da lei penal.

A propósito, acerca da temática, o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Habeas Corpus n.415.838/SP, deixou assentado:

[...]
4. Condições
subjetivas favoráveis ao paciente não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes.5.
Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; o contexto fático indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.
6. Habeas corpus não conhecido.

(Habeas Corpus n. 415.838/SP, relatado pelo Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
)
.
Destacamos

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Alan Pereira d
e Cristo
;

por consequência,

denego a ordem
de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022